Tribunal: TJSP
Processo: 0000843-05.2020.8.26.0150
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Recurso de ofício. Reabilitação criminal. Extinção da punibilidade há mais de dois anos. Domicílio do Brasil. Bom comportamento público e privado comprovado por testemunhas. Ausência de novas condenações ou processos em andamento. Reexame necessário improvido.